Tribunal: TJBA
Processo: 8024582-27.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024582-27.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO LUIS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: FINANCIAMENTO DE VEICULOS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO. MORA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA COMPATÍVEL COM O MERCADO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, diante do inadimplemento contratual, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário. O recorrente alega nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e sustenta a descaracterização da mora em razão de suposta abusividade contratual, incidência do Código de Defesa do Consumidor e superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se há abusividade contratual apta a afastar a mora; e (iii) determinar se o inadimplemento autoriza a consolidação da propriedade do bem nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao enfrentar o ponto central da controvérsia, consistente na existência da mora e na ausência de pagamento integral da dívida, não sendo exigido o exame exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A eventual ausência de enfrentamento detalhado de todas as teses não gera nulidade quando possível o exame integral da matéria em grau recursal, sem demonstração de prejuízo.

A relação jurídica possui natureza de consumo, o que autoriza a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sem implicar reconhecimento automático de abusividade contratual.

A revisão de cláusulas contratuais exige demonstração concreta de ilegalidade, não sendo suficiente a alegação genérica de encargos abusivos.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, devendo ser analisada à luz da taxa média de mercado, conforme orientação do STJ e Súmula 382.

Os juros pactuados mostram-se compatíveis com o mercado, inexistindo discrepância relevante apta a justificar intervenção judicial.

As tarifas de avaliação do bem e registro do contrato possuem respaldo na prática bancária, e não houve cobrança indevida de tarifa de cadastro.

O seguro prestamista foi expressamente previsto, sem prova de imposição compulsória, afastando a alegação de venda casada.

O custo efetivo total e os encargos foram informados de forma clara, atendendo ao dever de transparência.

Não se verifica abusividade contratual apta a descaracterizar a mora, que permanece configurada pelo inadimplemento e ausência de pagamento integral da dívida.

A consolidação da posse e propriedade do bem decorre da mora, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A alegação de superendividamento não afasta automaticamente as obrigações assumidas, ausente comprovação dos requisitos legais previstos na Lei nº 14.181/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fundamentação concisa que enfrenta o núcleo da controvérsia afasta a nulidade da sentença. 2. A alegação genérica de abusividade contratual não descaracteriza a mora em contratos com alienação fiduciária. 3. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica abusividade automática, devendo ser analisada em comparação com a taxa média de mercado. 4. A ausência de ilegalidade contratual relevante mantém a mora e legitima a consolidação da propriedade do bem. 5. O superendividamento não afasta obrigações regularmente constituídas sem comprovação dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 51, §1º; CC, arts. 406 e 591; CPC, art. 85, §11; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §2º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 382; STF, Súmula 596.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8024582-27.2024.8.05.0080
, em que figura como apelante
EVANDRO LUIS SILVA SANTOS

e apelado
FINANCIAMENTO DE VEICULOS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.